Tribunal: TJDFT
Processo: 0707760-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707760-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO LASMAR NOBRE, JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, interposto por RAPHAEL ROMAO DA SILVA SARMENTO MOTA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 00030396-34.2013.8.07.0001, em que contende com JEAN DAISY CORTEZ DA SILVA NOBRE e outra. A decisão agravada, publicada em 27/2/2024, indeferiu o pedido de expedição de ofício para o juízo da 26a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, em que pretende assegurar o seu direito sobre o montante resultante de venda de um imóvel (ID 186622938): “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Cumpra-se a decisão de ID. 186572407, proferida pelo desembargador relator do AGI, na qual constou o seguinte dispositivo: "Defiro em parte o pedido de tutela de urgência recursal para determinar o bloqueio, imediatamente, do valor referente a 13% sobre todo o montante que for depositado no Processo no 0030396-34.2013.8.07.0001, em trâmite perante a 10a Vara Cível de Brasília/DF, acrescido de R$ 2.500,00, até o julgamento do presente recurso." Conforme disposto na decisão de ID. 104159173, caberá ao credor peticionar perante o juízo da 26a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, nos termos do artigo 909 do CPC, para formular sua pretensão de ter assegurado o seu direito sobre o montante resultante da venda do imóvel, com a indicação do valor atualizado do débito e requerendo a consequente transferência dos valores para este juízo. O ofício informando o valor devido no presente processo já foi encaminhado ao referido juízo. Portanto, indefiro este pedido. Sem prejuízo, defiro a expedição de alvará eletrônico em favor do exequente Raphael Romão, do valor incontroverso de R$19.234,97 (dezenove mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) mais acréscimos legais, conforme petição de ID. 180136856.” Em seu agravo de instrumento, o agravante pede a reforma da decisão de ID. 186622938, a fim de se expedir Ofício destinado ao processo no 0248550- 60.2014.8.09.0152, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, com a requisição de transferência para os autos do processo 0030396-34.2013.8.07.0001, em tramitação perante a 10a Vara Cível de Brasília, dos valores relativos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao agravante, no valor de R$ 76.385,66. Sustenta que o pedido de ofício foi indeferido com base na decisão de ID. 104159173, datada do ano de 2021, que não guarda relação alguma com o objeto da solicitação. Conforme consta na petição do agravante (Id. 186353985), foi requerida a expedição de Ofício para a 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO e não para a 26a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO. Ademais, os ofícios já expedidos dizem respeito aos créditos dos agravados, que não possuem ligação com o crédito do agravante, advindo dos honorários advocatícios sucumbenciais. Além de que foram requeridos pelos agravados, não pelo agravante. Afirma que a expedição de ofício informando a existência do crédito preferencial do agravante encontra respaldo nos arts. 67, 68 e 69 do CPC. Alega que não há motivo justificável para o Juízo a quo negar o pedido do agravante, especialmente considerando que outro Ofício de Id. 148428421 foi anteriormente expedido à 2a Vara Cível da Comarca de Uruaçu/GO, solicitando a reserva de valores provenientes da alienação de alguns imóveis para a satisfação do crédito dos agravados. É o relatório. Decido. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso é tempestivo e o preparo está dispensado, diante da gratuidade de justiça deferida no ID 177300022. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator